Tribunal: TJMT
Processo: 1042159-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042159-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO LINCOLN GUIMARAES TEIXEIRA - CPF: 079.222.437-07 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042159-52.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Bruno Lincoln Guimarães Teixeira

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ADICIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MONOGRAFIA. REQUISITO PREVISTO EM LEI ESTADUAL. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nas razões recursais, o Recorrente requer a reforma da sentença para que seja determinada a progressão de carreira e ao pagamento dos acréscimos salariais. Aduz que a Lei Complementar n. 363/2009 está em desconformidade com a Resolução do MEC CNE/CES 01/06/2018, na qual a figura da monografia deixou de ser obrigatória nas pós-graduações Latu Sensu.

2. No caso em apreço, o Reclamante alega que é servidor público exercendo o cargo de Fiscal de Tributos e que, em meados de novembro de 2021, requereu a progressão de carreira, para passar de classe B para C, a qual foi indeferida administrativa, sob o argumento de que a ausência da monografia obsta a pretensão autoral, pois se trata de exigência legal prevista na Lei Complementar n. 363/2009.

3. Analisando os autos, em que pese às alegações autorais de que a Resolução do MEC deve prevalecer sobre a lei estadual, verifico que a Lei Estadual exige para a progressão almejada pelo autor, o seguinte: “
Classe C - curso superior completo e
2 (duas) especializações lato sensu
, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas e
monografia aprovada ou mais uma formação de nível superior ou mestrado ou doutorado
”.
Sendo assim, apesar de informar que um de seus diplomas detém a monografia aprovada, o requisito exigido pela norma legal é de 2 (duas) especializações com a monografia e não somente uma, de modo que não há como acolher a pretensão recursal.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Ora, se há previsão legal – e, inclusive, de prévio conhecimento do servidor – que exige a necessidade de conclusão de curso de pós-graduação com apresentação de monografia para progressão funcional, não pode o poder judiciário intervir de modo a modificar tal previsão normativa, uma vez que se trata de ato discricionário da administração pública”.

5. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024